Tribunal: TJES
Processo: 5003124-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003124-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA REJEITADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1 – Da redação das Súmulas nº.s 517 e 519, do Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que, no cumprimento de sentença são cabíveis os honorários advocatícios fixados em despacho inaugural ou ao final do procedimento, mas não em decorrência de decisão que rejeitou a impugnação oposta pelo devedor. 2 - “
Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença
” (REsp n° 1.134.186/RS, Tema 408) 3 - Agravo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003124-67.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Agravado, mas não fixou honorários de sucumbência.

O Instituto/Agravante afirma que devem ser fixados os honorários de sucumbência com base no proveito econômico obtido com a rejeição à Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Município/Agravado, a teor do §1 e §2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios
na reconvenção,
no cumprimento de sentença
, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Acerca da fixação de honorários advocatícios em
impugnação ao cumprimento de sentença
, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que “
Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença
” (REsp n° 1.134.186/RS, Tema 408) e de que “
Em que pese tal pronunciamento tenha sido estabelecido sob a égide do diploma processual civil revogado, a deliberação se mantém, também, para contendas estabelecidas no âmbito do NCPC, porquanto a impugnação ao cumprimento de sentença (seja ela definitiva ou provisória) não enseja o início de novo procedimento, visto que atrelada à própria abertura do cumprimento de sentença em si, o qual já admite, por força do art. 85, § 1º, do NCPC a fixação de honorários advocatícios
(AgInt no AREsp n. 1.747.288/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 28/5/2021).

As Súmulas n.ºs 517 e 519, do Superior Tribunal de Justiça, estabelecem que:

Súmula 517:
"São devidos honorários advocatícios
no cumprimento de sentença
, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.”

Súmula 519
: “Na hipótese de
rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença
, não são cabíveis honorários advocatícios.”

Da redação das mencionadas Súmulas conclui-se que, no cumprimento de sentença são cabíveis os honorários advocatícios fixados em despacho inaugural ou ao final do procedimento, mas não em decorrência de decisão que rejeitou a impugnação oposta pelo devedor.

Acerca do tema os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. 1. Não há ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma satisfatória a controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as teses defensivas ou dispositivos de lei. 2.
A jurisprudência consolidada no STJ, firmada inclusive em recurso repetitivo, é no sentido de que a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a condenação em honorários, compreensão que se mantém, inclusive, após a vigência do novel diploma processual.
Precedentes: REsp 1.134.186/RS, representativo de controvérsia na forma do art. 543-C, do CPC/1973 - tema 408; AgInt no REsp 1.668.737/SC, de Minha Relatoria, Segunda Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 3/6/2020. 3. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no REsp n. 1.886.103/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 20/5/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - MÉRITO - JUROS DE MORA - MATÉRIA PRECLUSA - REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCABIDA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 4) Segundo o pacífico entendimento do c. STJ formado sob a sistemática repetitiva, não são cabíveis honorários advocatícios quando for rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença. 5) Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000846-30.2023.8.08.0000, Magistrado: FÁBIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, Data: 20/04/2024).

AÇÃO RESCISÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - IMPUGNAÇÃO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - EXCESSO INEXISTENTE - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
[...] II - O c. STJ tem entendimento pacífico que de não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença (REsp n° 1.134.186/RS, Tema 408) e, "em que pese tal pronunciamento tenha sido estabelecido sob a égide do diploma processual civil revogado, a deliberação se mantém, também, para contendas estabelecidas no âmbito do NCPC, porquanto a impugnação ao cumprimento de sentença (seja ela definitiva ou provisória) não enseja o início de novo procedimento, visto que atrelada à própria abertura do cumprimento de sentença em si" (REsp 1.859.220/MS, rel. Min. Marco Buzzi). (TJMG - Cumprimento de Sentença 1.0000.03.403612-9/009, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 4º GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, julgamento em 21/09/2020, publicação da súmula em 02/10/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO. DUPLO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEFESA AUTÔNOMA EM AUTOS PRÓPRIOS. RITO DO ARTIGO 525 DO CPC. PRECEDENTES STJ.
1. É inequívoco que o Juízo a quo arbitrou honorários em decorrência da rejeição infrutífera utilizada como defesa em sede de cumprimento de sentença. 1.1.
Ocorre que, quanto ao tema, a impugnação, ao contrário dos embargos à execução, não é mecanismo de contraditório e ampla defesa que desafia o arbitramento de honorários em razão do insucesso.
1.2. A análise do cumprimento de sentença originário confirma que os honorários advocatícios, decorrentes da fase satisfativa, e em consequência do não pagamento espontâneo, já estavam incluídos no valor global apresentado pela contadoria antes da decisão agravada, que arbitrou novo montante com nova base de cálculo (excesso não demonstrado). 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Temas nº 407, 408, 409 e 410), firmou a tese de que "
não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença
". 3. Agravo de instrumento conhecido e provido (TJDFT, Acórdão 1866746, 07120042220248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
. Controvérsia quanto à incidência de honorários diante da rejeição da impugnação ao cumprimento quanto ao valor da condenação pretendido pela executada. Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença neste ponto, não cabe a condenação ao pagamento de novos honorários advocatícios. Regramento próprio (arts. 534 e 535 do CPC). Súmula nº 519 do STJ que continua aplicável. Em consequência, os honorários impugnados estão dentro dos parâmetros do artigo 85, § 3º, do CPC, pois a base de cálculo é o valor da condenação, descabido acréscimo da diferença pretendida na impugnação em que vencida a agravada. Decisão mantida. Agravo desprovido (TJSP; Agravo de Instrumento 2035405-29.2024.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Prataviera; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Catanduva - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/05/2024; Data de Registro: 10/05/2024).

Assim, não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento da sentença.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão.

Do exposto
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto Relator.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.